Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
REEXAME. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. ACÓRDÃO QUE CONTRARIA A TESE FIRMADA. SÚMULA 42 DA TUJ. INTERPRETAÇÃO CONFORME O VOTO VENCEDOR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NO PAGAMENTO. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Retomada do julgamento após levantamento da suspensão determinada em razão do PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula n° 42).
2. Reexame do recurso anteriormente julgado (acórdão 1935951) para fins de aplicação da tese firmada, conforme previsão do art. 103, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução 20,de 21 de dezembro de 2021) e, por analogia, do art. 985, I, c/c art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência do pedido de condenação do ente federativo ao pagamento dos valores históricos reconhecidos administrativamente.
4. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando ao recebimento do valor de R$ 1.221,90 (mil, duzentos e vinte e um reais e noventa centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma ser evidente a extrapolação do prazo prescricional, posto que ultrapassados os 5 anos previstos no Decreto no 20.910/32 para cobrança dos valores pretendidos. Sustenta não ter a parte autora comprovado protocolo de requerimento administrativo para reconhecimento do débito a tempo e modo idôneos a gerar a suspensão do prazo prescricional. Aduz inexistir lei distrital que autorize a renúncia à prescrição, ao contrário, há expressa vedação legal à renúncia da prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral ou se o prazo prescricional permaneceu suspenso em razão do reconhecimento administrativo do débito e da demora no respectivo pagamento, até a emissão da declaração juntada aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
8. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
9. O tema em análise foi objeto de debate e consolidação de entendimento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consubstanciado na Súmula no 42.
10. Embora a redação da súmula possa, em uma leitura isolada, suscitar dúvidas quanto ao marco de retomada do curso prescricional, o voto da relatora (voto vencedor no julgamento do PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016) foi claro ao declarar que a prescrição permanece suspensa durante todo o interregno compreendido entre o reconhecimento do débito pela Administração Pública, com o respectivo lançamento no sistema de pagamentos, e a emissão da certidão comprobatória juntada aos autos, porquanto caracterizada a demora no pagamento.
11. Nos termos do voto vencedor, o lançamento do débito reconhecido nos assentamentos administrativos, dentro do prazo quinquenal, evidencia a existência de processo administrativo regular e atrai a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição durante a demora no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida.
12. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos períodos de junho de 2004 a dezembro de 2008 cujos valores foram lançados no sistema de pagamento do órgão no ano de 2009 e novembro e dezembro de 2021, cujo lançamento ocorreu em 2022, sem que houvesse a respectiva quitação, conforme declaração de ID 64409030, datada de 02/02/2024.
13. Foi comprovado que o crédito foi reconhecido pela Administração durante o quinquênio legal após o fato gerador e que não houve pagamento em decorrência exclusiva de indisponibilidade orçamentária (conforme textualmente descrito na declaração do ente público).
14. Assim, ausente a prática de qualquer ato incompatível com a intenção do ente público de satisfazer o débito após o lançamento da dívida no sistema de pagamentos, permanece suspenso o curso do prazo prescricional até a emissão da declaração juntada aos autos.
15. Nessas circunstâncias, e inexistindo violação à tese firmada no Tema 1.109/STJ, a conclusão jurídica de procedência do pedido deve ser confirmada.
16. Nesse sentido: Acórdão 2039543, 0786580-35.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025; Acórdão 2038244, 0797147-28.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025 e Acórdão 2029553, 0730889-36.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Mantida a sentença condenatória proferida na origem.
18. O Distrito Federal é isento do recolhimento de custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.